Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA POR SENTENÇA NO PERCENTUAL DE JUROS CONTRATUALMENTE ESTIPULADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. COBRANÇA E PAGAMENTOS ANTERIORMENTE FEITOS COM RESPEITO ÀS CONDIÇÕES PACTUADAS. COMPORTAMENTO QUE NÃO ATENTA CONTRA A BOA-FÉ CONTRATUAL. DOBRA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE PREVISÍVEL, MAS NÃO DESEJADA, NO DESENVOLVIMENTO DE RELAÇÃO NEGOCIAL. CONTRATEMPO NATURAL À VIDA MODERNA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não houve recurso contra a sentença no capítulo em que certificou a abusividade da taxa de juros cobrada ao autor/apelante, pela ré/apelada, nem contra a determinação para restituir a quantia reconhecida em primeira instância como paga indevidamente.
2. A mudança, por decisão judicial, da regra a ser observada no que concerne ao valor a pagar pelo tomador do empréstimo bancário altera o padrão de comportamento exigível dos contratantes, com o que só se pode falar em má-fé pela cobrança de valor diverso do fixado na sentença se desrespeito houver ao novo modelo estabelecido pelo Poder Judiciário.
3. O reconhecimento judicial de que houve abusividade pelo elevado percentual da taxa de juros aplicada ao contrato exige, sob pena de enriquecimento ilícito do agente financeiro, a restituição da importância paga. Não se trata a situação concreta, todavia, de hipótese autorizadora da incidência do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A devolução há de ser feita na forma simples da quantia recebida, com as devidas atualizações. Sanção civil que se mostra apropriada ao caso concreto em que necessário reprimir o enriquecimento sem causa, tal como expresso como cláusula geral no artigo 884 do Código Civil.
4. Dano moral. Uma vez firmada relação negocial, conquanto esperado o cumprimento adequado de todas as obrigações ajustadas, certo que eventual inadimplemento não foge à previsibilidade, tanto que ajustam os contratantes penalidades a serem impostas a quem descumpra o avençado. Assim, a situação vivenciada pelo consumidor de perturbação de sua tranquilidade pela quebra de confiança na lealdade da cocontratante inserida está nos normais dissabores e contratempos da vida contemporânea para quem atua na seara financeira do mercado de consumo. Dano extrapatrimonial não verificado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.